Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Processo : 0730605-20.2017.8.07.0001 DECISÃO Antes do julgamento da apelação, o apelado juntou aos autos petição informando que as partes transigiram, colacionando o respectivo instrumento de transação (id. 12970201). A transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Logo, não há objeto nem interesse recursal. Assim, não conheço da apelação por estar prejudicada (art. 932, III, do CPC). Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar o pedido de homologação do acordo e demais providências requeridas pelas partes. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator